Tribunal: TJDFT
Processo: 0717789-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717789-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE CRISTINE FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jacqueline Cristine Ferreira de Lima, por intermédio da Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A. (processo n. 0707909-29.2021.8.07.0004), chamou o feito à ordem e determinou a conversão da ação executiva em busca e apreensão. Em decisão (ID 35920087), o recurso foi recebido com a concessão de efeito suspensivo. Em contraminuta (ID 36265067), o agravado requereu o não conhecimento e o desprovimento do recurso. Por meio da petição (ID 36296000), a agravante pleiteia a desistência do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;